Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709857-30.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ERICA DA SILVA EMBARGADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Maria Erica da Silva contra o acórdão desta 2a Turma Cível. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator